Tribunal: TJES
Processo: 5016373-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016373-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL MIRANDA AGUIAR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016373-18.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 S.A.

RECDO.: RAPHAEL MIRANDA AGUIAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que foi impossibilitado de pagar antecipadamente a sua fatura de cartão de crédito com vencimento no dia 10/07/2021, eis que aparecia para si uma mensagem informando que estava em débito automático ou com o valor maior que o da fatura. Sendo assim, o autor achou por bem esperar o vencimento para que os valores fossem descontados através do débito automático, o que não ocorreu. No dia 16/07/2021, requereu junto ao réu o envio de um boleto para que pudesse quitar a sua fatura, no entanto, o demandante alega que o código de barras estava invalido, motivo pelo qual permaneceu inadimplente; e,diante disso, teve o seu nome foi negativado em 27/07/2021. Por este motivo, requer a restituição de danos materiais e indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3254341, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3254274) pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3254270) dispôs que: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO C6 S.A.) a pagar à parte autora (RAPHAEL MIRANDA AGUIAR): a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data; b) o valor de R$ 55,58 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença.

Da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, observo que o autor comprovou o registro de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito através do documento ao ID. 3254255.

Diante do exposto, tendo em vista que o recorrente somente questiona a suposta ausência de provas de ocorrência do dano extrapatrimonial no caso presente, importa dizer que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Nessa esteira, é medida de inteira justiça indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado, bem como da lesão à imagem do autor, que foi taxado indevidamente como mau pagador, eis que o dano, nestes casos, ocorre in re ipsa.

Isso significa que, nesta hipótese, o dano moral é presumido, e o consumidor lesado não precisa provar a ocorrência de “qualquer obstáculo ao cotidiano” tampouco a “configuração de qualquer abalo à sua esfera moral”, como pretende o requerido em sede recursal. Nesse caso, basta que o consumidor comprove que a cobrança não procede, pois a simples restrição indevida pela empresa já implica na ocorrência de um sofrimento moral.

Com efeito, a referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 5.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.